Tribunal: TJPA
Processo: 0021873-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021873-60.2017.8.14.0401

APELANTE: JONES SA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART.
121, §2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO INCOERENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA EMBASADA EM VASTO MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO FATO EM QUESTÃO, TENDO DESFERIDO MAIS DE VINTE FACADAS NA VÍTIMA, QUE SOMENTE NÃO VEIO A ÓBITO POR RAZÕES ALHEIAS A SUA VONTADE. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE SEJA EXCLUIDA AS MAJORANTES PRESENTES NOS
INCISOS I E IV DO § 2º, DO ART. 121
DO CPB. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RÉU QUE AGIU EM VIRTUDE DE MOTIVO TORPE, POIS NÃO CONTENTE COM O FIM DE SEU RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA, TENDO DESFERIDO, À TRAIÇÃO, UMA FACADA INICIAL NAS COSTAS DA OFENDIDA, QUANDO ESTA TENTAVA FUGIR DE SUA FÚRIA ASSASSINA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
JONES SÁ DOS SANTOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª
Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jones Sá dos Santos
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB,
devendo a pena do apelante ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 27 de junho de 2017, por volta das 02hs, na Alameda 14, nº 00, Bairro Tapanã, a vítima, Edilaynne Nayara Teixeira Costa Freitas, sofreu tentativa de homicídio cometida por seu ex-companheiro, ora recorrente, quando, em virtude de várias ameaças e agressões sofridas pela ofendida, a mesma resolveu acabar com o relacionamento, tendo o denunciado, por esse motivo, dirigido-se até a casa da vítima, no dia em questão, tentando reatar o relacionamento, momento em que os dois foram conversar no quarto onde o mesmo estaria residindo, sendo que, em certo momento, o apelante chegou a pegar uma barra de ferro, tendo a vítima conseguido acalmá-lo, vindo a chegar naquela hora ao local a irmã da vítima e seu cunhado, onde passaram a conversar com o acusado enquanto tentavam jogar dominó para descontrair, no entanto, o denunciado se mostrava inquieto, chegando a desferir um soco no rosto da vítima, vindo em seguida a pegar uma faca que estava atrás da porta e partido para cima da ofendida, tendo esta corrido de seu agressor, mas este veio a alcança-la e desferiu um golpe de faca nas costas, o que fez com que a vítima caísse ao chão, batendo a cabeça no meio fio da calçada, momento e que o recorrente aproveitando-se da situação, montou na ofendida e desferiu vários golpes de faca por todo seu corpo, deixando-a muito lesionada e desmaiada no chão. Edilaynne foi levada ao PSM da rua 14 de Março.

Em razões recursais
requer a defesa a reforma da sentença recorrida, para que seja anulada a decisão condenatória proferida nos autos, por entender que a mesma é contraria as provas produzidas em juízo, já que, de acordo com seu entendimento, o laudo pericial constante nos autos não demonstra que o recorrente possuía animus necandi quando agrediu a vítima. De forma subsidiária, postula a reforma da dosimetria penal, para que seja excluída a qualificadora constante nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CPB, em virtude das mesmas não se fazerem presente no caso em questão, redefinindo a pena do apelante.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do apelante.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Requer a defesa a reforma da sentença recorrida, para que seja anulada a decisão condenatória proferida nos autos, por entender que a mesma é contraria as provas produzidas em juízo, já que, de acordo com seu entendimento, o laudo pericial constante nos autos não demonstra que o recorrente possuía animus necandi quando agrediu a vítima.

Apesar da irresignação da parte apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, a autoria delitiva no caso em questão, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que todos os testemunhos prestados em juízo foram no sentido de apontar o recorrente como autor do fato criminoso, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, EDILENE NAYANE TEIXEIRA COSTA, afirmou, ao juízo da causa, ID nº 4391578 a nº 4391587, que
: o fato ocorreu na casa do réu; que ficava ameaçando a vítima; que o réu pediu para a vítima ir em sua casa para conversarem; que quando a depoente chegou no imóvel, viu a vítima e o réu no local; que os dois havia discutido antes; que a vítima convidou a depoente e seu marido para jogarem dominó, isso para que os ânimos se acalmassem; que durante a partida o réu se irritou com a vítima, puxou seu cabelo e lhe desferiu um tapa no rosto; que a depoente e seu marido desapartaram a briga, mas logo em seguida começaram a brigar novamente; que o denunciado pegou uma faca que estava encostada atrás da porta, como já estivesse premeditando o crime, e saiu correndo atrás da vítima, conseguindo alcançar esta e desferiu várias facadas na mesma, sendo que as facadas desferidas foram em número de 23 facadas; que quando o apelante viu o marido da depoente chegando, largou a faca e fugiu do local do crime; que após isso o recorrente passou a ameaçar a depoente e sua família.

A testemunha, TIAGO CARVALHO LISBOA, esclareceu em juízo, ID nº 4391594 a 4391597 que
: Que foi procurar a vítima, junto com sua esposa, Sra. Edilene, na casa do réu; que quando chegaram no local os ânimos estavam bastante exaltados entre a vítima e o réu; que para acalmar, resolveram jogar uma partida de dominó; que que durante a partida, tudo que a vítima falava o réu se irritava, como se quisesse ter um motivo para agredi-la; que quando da agressão sofrida pela ofendida, percebeu o depoente que a faca utilizada pelo réu já se encontrava de maneira estratégica colocada atrás da porta; que quando o réu pegou a faca, começou a correr atrás da vítima; que o réu conseguiu alcançar a vítima e lhe desferiu um golpe pelas costas e, em seguida, quando a vítima caiu ao chão, o mesmo montou na ofendida e passou a lhe desferir mais de vinte facadas pelo corpo da ofendida.

A vítima, Sra. EDILAYNNE NAYARA TEIXEIRA COSTA FREITAS, em seu depoimento em juízo, ID 4391602 a 4391612 disse que
: confirma os termos da denúncia acusatória; que o réu já havia ameaçado a vítima, em outra ocasião, com o uso de uma faca; que na data do fato a vítima e o réu acabaram discutindo; que o réu correu atrás da vítima com uma faca nas mãos; que o réu lhe deu a primeira facada nas suas costas; que quando a depoente caiu ao chão, o recorrente lhe desferiu varias facadas pelo seu corpo; que o réu só parou de esfaquear a vítima quando viu seu cunhado, esposo de sua irmão, chegando ao local; que o réu fugiu em seguida.

O apelante, em seu depoimento perante o juízo da causa, ID nº 4391819 a 4391825
, confirmou que agrediu realmente com uma faca a vítima dos autos, no entanto, aduziu que desferiu as facadas no corpo da vítima (mais de 20 facadas) sem a intenção de lhe tirar a vida, mas somente porque estava com raiva da mesma. Que a faca ele deixou no local do crime. Que fugiu para a casa de sua companheira. Que foi preso no local do seu trabalho.

Pelo que se percebe pelos depoimentos prestados no processo, é que a decisão dos jurados foi embasada em tudo que consta nos autos, de forma plena, sendo que os testemunhos prestados perante o Júri Popular corroboraram outros já inclusos nas outras fases do processo, não estando de forma alguma contrária a decisão guerreada às provas colacionadas ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, pois comprovado que o recorrente tentou contra a vida da vítima dos autos, desferindo-lhe mais de 20 facadas por seu corpo, não dando chance de reação a parte ofendida que, somente não veio a óbito por motivos alheios a vontade do autor do fato, sendo que a alegação do denunciado de que não pretendida ceifar a vida da vítima corre contra todas as provas aqui produzidas, inexistindo qualquer contradição na decisão dos jurados com as provas constantes neste processo e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

2 – DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL

De forma subsidiária, postula a reforma da dosimetria penal, para que seja excluída a qualificadora constante nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do CPB, em virtude das mesmas não se fazerem presente no caso em questão, redefinindo a pena do apelante.

O denunciado foi condenado como incurso no tipo penal descrito no art.
121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CPB.

A defesa postula a exclusão das qualificadoras presentes nos incisos I e IV do, § 2º, do art. 121, que tratam o seguinte:

“Art. 121. Matar alguém:

(...)

§ 2º se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima;”

Ora, pelo que foi mostrado nos depoimentos alhures traçados, o réu agiu sim por motivo torpe (inciso I do § 2º, do art. 121, do CPB) ao tentar contra a vida da vítima, pois não contente com o fim de seu relacionamento com esta, passou a ameaçar-lhe, tendo no dia do fato, após discussão com a mesma, aproveitado para cumprir suas ameaças, inclusive já tendo deixado a faca em local estratégico, encostada atrás da porta, somente esperando o momento adequado para agir, sendo que, quando desferiu a primeira facada na vítima, esta foi à traição, dada pelas costas quando a mesma ainda fugia de seu algoz, configurando assim a qualificadora presente no inciso IV do § 2º, do art. 121 do CPB.

Logo, a dosimetria encontra-se devidamente em termos, não merecendo qualquer poda que seja em seu conteúdo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
31

de
maio
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 01/06/2021